Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-25.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000860-25.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADO: MARICELIA SOLIDADE GAVIAO Advogado(s):CAIQUE ALPIM DA CRUZ, EDINOR DA SILVA ALPIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO E POSSIBILIDADE DE RESCISÃO FUTURA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o restabelecimento do plano de saúde de consumidora, ante a ilegalidade do cancelamento unilateral por falta de comprovação da prévia e regular notificação da beneficiária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso por não ter condicionado o restabelecimento e a manutenção do plano à quitação das mensalidades vencidas e vincendas, e à possibilidade de novo cancelamento em caso de inadimplência futura, conforme o contrato. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada analisou e decidiu todos os assuntos postos em exame, não padecendo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo os embargos manejados com intuito de rejulgamento. 4. O restabelecimento do plano de saúde em razão da ilegalidade do cancelamento unilateral (ausência de notificação) implica o retorno do contrato ao status quo ante, subsistindo as obrigações mútuas, inclusive o dever da beneficiária de adimplir as mensalidades (vencidas e vincendas). 5. A determinação de restabelecimento do plano não extingue eventuais dívidas e nem afasta a aplicação das cláusulas de rescisão por inadimplência futura, desde que a operadora observe rigorosamente as formalidades legais (prévia notificação) para um novo e futuro cancelamento. 6. A obrigação de pagar a mensalidade é inerente ao contrato de plano de saúde, sendo desnecessário condicionar o restabelecimento do serviço a uma obrigação contratual que é logicamente decorrente da manutenção da relação jurídica. 7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O restabelecimento de contrato de plano de saúde determinado judicialmente em razão de cancelamento unilateral ilegal, por ausência de prévia notificação, implica o retorno do contrato ao status quo ante, subsistindo a obrigação do beneficiário de adimplir as mensalidades (vencidas e vincendas) e a prerrogativa da operadora de rescindir o contrato por inadimplência futura, desde que respeitadas as formalidades legais e contratuais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; CDC; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000860-25.2023.8.05.0265, em que figura como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargado(s) MARICELIA SOLIDADE GAVIAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.